Tribunal: TJSP
Processo: 1500300-31.2019.8.26.0418
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Apelação – Furto simples - Recurso da defesa – Pedido de revogação da prisão preventiva – Descabimento - Elementos propulsores da custódia cautelar inalterados - Materialidade e autoria demonstradas - Condenação de rigor - Penas adequadamente fixadas, e bem fundamentadas - Regime inicial fechado mantido – Réu portador de maus antecedentes e reincidente específico – Inviabilidade da

Ementa:
Apelação – Furto simples - Recurso da defesa – Pedido de revogação da prisão preventiva – Descabimento - Elementos propulsores da custódia cautelar inalterados - Materialidade e autoria demonstradas - Condenação de rigor - Penas adequadamente fixadas, e bem fundamentadas - Regime inicial fechado mantido – Réu portador de maus antecedentes e reincidente específico – Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500300-31.2019.8.26.0418, da Comarca de Paraibuna, em que é apelante
EXPEDITO GOMES DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500300-31.2019.8.26.0418 -Voto no 8109
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500300-31.2019.8.26.0418
Apelante: Expedito Gomes de Carvalho
Apelado: Ministério Público
Comarca: Paraibuna
Voto no 8.109
Apelação
Furto simples - Recurso da defesa

Pedido de revogação da prisão preventiva

Descabimento - Elementos propulsores da custódia
cautelar inalterados - Materialidade e autoria
demonstradas - Condenação de rigor - Penas
adequadamente fixadas, e bem fundamentadas -
Regime inicial fechado mantido Réu portador de
maus antecedentes e reincidente específico

Inviabilidade da substituição da pena privativa de
liberdade pela restritiva de direitos - Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por Expedito Gomes de Carvalho contra a r. sentença de fls.
184/188, que julgou procedente a ação penal para condená-lo ao
cumprimento das penas de 01 ano e 02 meses de reclusão, no regime
inicial fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.
Inconformada, pugna a Defesa pela redução
da pena ao patamar mínimo legal, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos e a revogação da prisão preventiva
(fls. 217/227).
O
recurso
foi
bem
processado,
com
contrariedade oferecida pelo Ministério Público (fls. 233/234).
A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-
se pelo desprovimento do recurso, no parecer de fls. 248/249.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500300-31.2019.8.26.0418 -Voto no 8109
3
Consta da denúncia que, no dia 03 de maio
de 2019, durante a manhã, na Rua Alcides Alves Pereira, no 186,
bairro São Guido, na cidade e Comarca de Paraibuna, EXPEDITO
GOMES DE CARVALHO, vulgo “Dito”, subtraiu, para si, um receptor,
um capacete, um baú contendo várias bijuterias, uma máquina de
chapinha e um televisor da marca Philips, avaliados em R$ 1.920,00,
pertencentes à vítima Luara dos Santos Resende.
Inicialmente, o pedido de revogação da
prisão preventiva não comporta acolhimento, pois o réu permaneceu
preso durante toda a instrução processual e mantiveram-se
inalterados os motivos propulsores de sua prisão cautelar.
Nesse mesmo sentido, já se posicionou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
PREVISTO
NO
ORDENAMENTO
JURÍDICO.
1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO
CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A
AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL.
2.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. RÉU PRESO DURANTE TODA
A
INSTRUÇÃO.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
DECISÃO
FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
2. Em casos em que o réu permaneceu preso durante a instrução
criminal, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade de
recorrer em liberdade, de acordo com a jurisprudência pátria, devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500300-31.2019.8.26.0418 -Voto no 8109
4
ser avaliadas com prudência. Considerando que, na espécie, os
elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para
manter a medida excepcional em momento processual em que existia
somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da
responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito
condenatório, precedido de amplo contraditório, no qual as provas
foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente
reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito
em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da
medida. Assim, é incompatível com a realidade processual manter o
réu preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o
quadro fáticoprocessual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe
a liberdade. Precedentes (...).” (STJ, HC 289217/SP, 5a Turma, Min.
Marco Aurélio Bellizze, jg. 13/05/2014, DJe 21/05/2014).
A
materialidade
e
autoria
restaram
demonstradas nos autos, tanto que sequer foi objeto de impugnação
por parte da defesa.
Assim, passaremos diretamente para a
análise do inconformismo.
A pena-base foi fixada corretamente acima
do mínimo legal em 01 ano e 02 meses de reclusão, e pagamento de
11 dias-multa, pois o réu é portador de maus antecedentes (certidão
de fl. 97 processo no 0001093-15.2017.8.26.0418).
Presente a circunstância agravante da reincidência (certidão de fl.
96

processo
no
0000505-42.2016.8.26.0418),
e a atenuante da confissão espontânea, operada a compensação, as reprimendas foram
reconduzidas ao patamar fixado na primeira fase da dosimetria, 01
ano e 02 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500300-31.2019.8.26.0418 -Voto no 8109
5
tornando-se definitivas as reprimendas eis que ausentes causas de
aumento e de diminuição.
Com
relação
ao
regime
de
início
de
cumprimento de pena, de rigor a manutenção do fechado, conforme
imposto na r. sentença, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "a" e §
3o, do Código Penal. Isso porque o sentenciado é portador de maus
antecedentes e reincidente específico.
Nesse sentido é o entendimento desta C.
Câmara:
“EMENTA: Furto praticado durante o repouso
noturno e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em
concurso material. Provas seguras de autoria e materialidade. Posse
da 'res furtiva'. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima, mais
declarações de Policial Militar. Versões exculpatórias inverossímeis.
Inexistência
de
fragilidade
probatória.
Impossibilidade
de
desclassificação da conduta relativa ao furto para o crime de exercício
arbitrário das próprias razões. Condutas típicas, plenamente.
Majorante do crime de furto, relativa ao repouso noturno, inafastável.
Responsabilização inevitável pelos delitos indicados na denúncia.
Condenação
imperiosa.
Apenamento
acertado,
impassível
de
abrandamento. Regime fechado adequado, ante a reincidência.
Substituição da pena corporal impossibilitada (art. 44, I e II, do Cód.
Penal). Apelo improvido, com expedição de mandado de prisão.”
(Apelação no 0003607-61.2016.8.26.0066, Relator Desembargador Luis
Soares de Mello, j. 29/01/2019 grifo nosso).
Inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, por ser o réu reincidente,
notadamente em delitos patrimoniais, restando evidente que eventual
substituição não se mostra suficiente para prevenção e reprovação do
crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500300-31.2019.8.26.0418 -Voto no 8109
6
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso interposto por Expedito Gomes de
Carvalho, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença recorrida.
Roberto Porto
Relator